Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-13.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DUAS VÍTIMAS. EX-COMPANHEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL LEVE. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Desnecessária a análise do pedido recursal quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPP, art. 597).
2. A contravenção penal de vias de fato exige ausência de lesões corporais ou inexistência de laudo pericial que as comprove. Havendo lesões aparentes, como equimoses e escoriações, configura-se o crime de lesão corporal, afastando a desclassificação pretendida. A presença de laudos periciais que atestam lesões contusas em ambas as vítimas impede a desclassificação para vias de fato.
3. A relação anterior entre a ré e a segunda vítima (ex-companheiro), com quem possui filha menor, caracteriza a qualificadora prevista no CP, art. 129, § 9o.
4. A causa de diminuição de pena prevista no CP, art. 129, § 4o exige provocação injusta imediatamente anterior ao fato. A ausência de provas concretas e a existência de ação deliberada da ré afastam a aplicação da forma privilegiada.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa séria de mal injusto e grave, independentemente da concretização. A conduta da ré gerou temor nas vítimas, que buscaram proteção policial.
6. A dosimetria da pena observa critérios legais e jurisprudenciais, com majoração justificada pela prática dos crimes em local público, de grande circulação, onde as vítimas trabalhavam.
7. A indenização mínima por danos morais é cabível nos termos do CPP, art. 387, IV, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de valor. O pedido do Ministério Público e os danos causados justificam a manutenção da condenação.
8. A alegação de hipossuficiência econômica deve ser analisada no Juízo da Execução Penal, não sendo suficiente para afastar a condenação à indenização.
9. Recurso conhecido e não provido.